Tribunal: TJSP
Processo: 2273907-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face de decisão que deferiu o desbloqueio parcial de valores financeiros da devedora, penhorados via sistema BACENJUD – A destinação dos ativos ao pagamento de funcionários e despesas do estabelecimento comercial da executada não configura causa de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face de decisão que deferiu o desbloqueio parcial de valores financeiros da devedora, penhorados via sistema BACENJUD – A destinação dos ativos ao pagamento de funcionários e despesas do estabelecimento comercial da executada não configura causa de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido – Devedora que não ofereceu alternativas à solução da crise causadora do processo, na medida em que não apresentou bens em substituição ao dinheiro, objeto da constrição. Oferta monetária é ínfima em relação ao valor do débito – Penhora que se deu em respeito à gradação legal prevista no art. 835, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273907-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados PNEU MANIA
ARARAQUARA AUTO CENTER LTDA - EPP e JURACI MITSUO SHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273907-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16017
2
Agravo de Instrumento: 2273907-92.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S.A.
Agravados: Pneu Mania Araraquara Auto Center Ltda. EPP e Outro
Magistrado de 1° Grau: Paulo Luís Aparecido Treviso
Juízo de 1o Inst.: Araraquara 3° Vara Cível
VOTO n° 16.017
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Insurgência em face de
decisão que deferiu o desbloqueio parcial de valores
financeiros da devedora, penhorados via sistema
BACENJUD A destinação dos ativos ao pagamento
de funcionários e despesas do estabelecimento
comercial da executada não configura causa de
impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste
sentido
Devedora que não ofereceu alternativas à
solução da crise causadora do processo, na medida em
que não apresentou bens em substituição ao dinheiro,
objeto da constrição. Oferta monetária é ínfima em
relação ao valor do débito Penhora que se deu em
respeito à gradação legal prevista no art. 835, do CPC
Decisão reformada RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
“Banco Santander (Brasil) S.A.”, contra a r. decisão1 que, nos autos da
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de “Pneu Mania
Araraquara Auto Center Ltda. EPP e Outro”, determinou o desbloqueio de 95%
do valor constrito2 em contas bancárias da coexecutada pessoa jurídica,
liberando em favor do Banco credor montante equivalente a 5% da quantia
bloqueada.
Agrava a Instituição Financeira, argumentando que
as razões da coexecutada “Pneu Mania” não devem prevalecer, posto que seja
1 Fls. 171/172.
2 R$ 23.2667,26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273907-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16017
3
pelo advento da pandemia, seja pelo fato da verba bloqueada ser alegadamente
destinada ao pagamento de funcionários e demais despesas das empresa, a
precariedade da situação financeira da coexecutada não é motivo legal para
embasar a liberação deste patrimônio financeiro da pretensão executiva do
Banco credor.
Esta Relatora deferiu a liminar recursal pleiteada,
determinando que o montante bloqueado fosse mantido em conta bancária
vinculada ao Juízo.
Contraminuta às fls. 196/205.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso merece acolhida.
Isto porque, independentemente da situação fática
pela qual atravessa a executada “Pneu Mania”, e ante a documentação
apresentada (fls. 139/159, dos autos principais), as objeções que apresentou
não configuram, do ponto de vista legal, causas de impenhorabilidade do
numerário bloqueado.
Em outras palavras, o fato de os recursos
penhorados serem, em tese, destinados ao pagamento de funcionários e demais
despesas do estabelecimento comercial não implica imunidade à pretensão
executória do credor.
Tampouco a situação de pandemia serviria para este
propósito, haja vista que a própria executada afirmou que o valor bloqueado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273907-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16017
4
corresponde a 30% do seu faturamento naquele mês (setembro de 2020).
Aliás, sequer há que se falar em inobservância do
princípio da menor onerosidade da devedora, na medida em que a executada
não indicou bens em substituição aos valores penhorados. Tampouco
demonstrou a executada interesse em saldar o débito em aberto, eis que ofertou
a ínfima quantia de 5% do valor bloqueado (R$ 4.196,15), quando o débito, em
seu valor histórico, é de R$ 221.868,29.
Neste passo, deve-se reconhecer que houve plena
observância da ordem prevista no artigo 835, do CPC, eis que o objeto da análise
é o próprio dinheiro depositado nas contas bancárias da executada (pessoa
jurídica), na data da efetivação da ordem judicial.
Portanto,
dentro
do
escopo
da irresignação
aventada neste agravo, a r. decisão agravada merece reforma, a fim de que a
totalidade do valor bloqueado seja liberada em favor do Banco credor, para
quitação parcial do débito exequendo.
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora